Tribunal: TJMT
Processo: 1010186-81.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010186-81.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE ADALBERTO DA SILVA - CPF: 301.333.601-30 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1010186-81.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Embargante(s):

JOSE ADALBERTO DA SILVA

Embargado(s):

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data:

28/06/2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – PRELIMINAR NÃO ANALISADA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR EM EMBARGOS – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Omisso perante a preliminar arguida de prescrição, os embargos devem ser acolhidos, com o enfrentamento da questão suscitada.

Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R

E L A T Ó R I O

e

V O T O

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para o fim de suprimir a omissão quanto à ausência de análise da preliminar de prescrição.

Pois bem.

De fato, não foi enfrentada a preliminar arguida, contudo, o faço neste momento.

A preliminar deve ser rejeitada.

Em se tratando de empréstimo via saque de cartão de crédito, a dívida em testilha renova-se mensalmente, inclusive por ser lançado o pagamento mínimo em folha de pagamento do Embargante, o que afasta a aplicação da prescrição ventilada.

Ora, a avença firmada entre os litigantes se constitui em prestação continuada, tendo início o prazo fulminatório apenas quando da inexistência de qualquer pagamento por parte do consumidor.

Assim, merece ser refutada a preliminar ventilada pelo Embargante.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS ACOLHO para aclarar o voto, enfrentando a preliminar, rejeitando-a, contudo, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021